Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001942-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 081.762.821-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WENDERSON SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
–
DENÚNCIA OFERTADA NO JUÍZO DE ORIGEM –
PREJUDICIALIDADE –
2.
MÉRITO
– DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
E REGISTROS CRIMINAIS – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
WRIT

PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Uma vez que o paciente fora formalmente denunciado nos autos de origem, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva deste à conta do alardeado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

2.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelos registros criminais em desfavor do paciente e pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, aparentemente cometido por motivo torpe, com emprego de meio possa resultar perigo comum e que tenha dificultado a defesa do ofendido
.

Logo, satisfeito o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, é crível a conclusão pela insuficiência, ao afastamento da necessidade da prisão, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, já se pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1019843-53.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado.

De início, a i. Defensora Pública esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante em
19/12/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, estando o increpado recolhido há mais de 48 (quarenta e oito) dias,
sem que houvesse o encerramento do inquérito policial tampouco o oferecimento da denúncia
,
em flagrante violação aos prazos previstos nos artigos 10 e 46, ambos do CPP
.

De outro lado,
ressalta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado teria deixado de motivar a viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, bem como lastreado a necessidade da constrição na gravidade abstrata do delito, o que, além de divorciado do contexto fático retratado nos autos, não se presta a evidenciar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Ainda são ressaltados os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, tudo para sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam suficientes e mais adequadas.

Por tudo o que expõe, a firmatária do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados ao ID 157071228 ao ID 157071238.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 157322179); o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos registrados no ID 157974157 e ss.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 158236677
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 159282179.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem

(ID 160840193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – PRELIMINAR –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– PREJUDICIALIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, e conforme relatado, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
sem análise do mérito quanto à tese de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

E, de fato, antes de maiores incursões no mérito, ressalto que a despeito das alegações vertidas pela i. Defensora quanto ao tempo pelo qual o paciente
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
se encontra privado de liberdade sem que houvesse o encerramento do inquérito policial tampouco o oferecimento da denúncia; é de se concluir que houve o esvaziamento do objeto do
writ
nesse aspecto.

Isso porque, ao realizar consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n.º
1019843-53.2022.8.11.0042
, disponível no sistema do PJe, verifiquei que no dia
06/03/2023
, o beneficiário no
writ
foi
formalmente
denunciado
pelo Ministério Público Estadual, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
; instaurando-se a
Ação Penal n.º 1000202-27.2022.811.0027 (PJe)
.

Desta feita, ponderando que a denúncia correlata ao ilícito correlato à custódia ora questionada já foi formalmente apresentada, resta superada a alegação de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo; sendo este, aliás, o posicionamento adotado pelo c. STJ em situações análogas,
ex vi RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento restou
PREJUDICADA
, devendo o
a ação de
habeas corpus
ser extinta nesta parte, sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à pretensa revogação da prisão preventiva do paciente
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que ora paciente

foi preso em flagrante delito no dia
19/12/2023
, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio possa resultar perigo comum e que tenha dificultado a defesa do ofendido, perpetrado na companhia do coautor já falecido
Wenderson Santos Souza
, em face da vítima
Josionaldo Ferreira de Araújo,
no interior do Shopping Popular, localizado nesta capital
.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia seguinte, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, a fim de
resguardar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta do ilícito
, uma vez ponderadas as circunstâncias em que ocorreu; ao que se seguiu ao posterior pedido de revogação da custódia cautelar, o qual, após manifestação desfavorável do i. Ministério Público, foi apreciado e
indeferido
pela autoridade judiciária de 1º grau em
01/02/2023
.

Por fim, como já referido alhures, no dia
06/03/2023
, o i.
Parquet
denunciou
BRUNO
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
,

Circunstanciado o fato, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Na hipótese
em apreço,
verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e possui pena máxima
in abstracto
que
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletins de ocorrência, relatórios policiais e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Além do que, consoante esclarecido no decreto preventivo de ID 157974167 e nas informações prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 159282179 - Pág. 2), a prisão do ora paciente portando uma arma de fogo fora antecedida pela interceptação da guarnição policial por populares, os quais apontaram dois indivíduos, descrevendo suas vestimentas, como responsáveis pelos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima
Josionaldo Ferreira de Araújo.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente BRUNO um dos responsáveis pelo homicídio correlato à custódia sob análise;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular bem ressaltou a indispensabilidade da prisão para
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do ilícito.

Nesse tópico, tanto no decreto constritivo quanto na decisão que indeferiu a revogação da custódia, fora destacado que, possivelmente, o crime doloso contra a vida foi praticado em concurso de agentes, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
, circunstâncias que, a meu ver, demonstram a frieza e menosprezo dos criminosos para com a vida humana, reforçando a indispensabilidade da prisão na hipótese.

Por ser deveras elucidativo, transcrevo o seguinte excerto da decisão que manteve o claustro preventivo, ponderando as circunstâncias do ilícito, máxime o fato do ora paciente e o coautor falecido no confronto policial,
“munidos de uma arma de fogo, efetuaram diversos disparos que ceifaram a vida do ofendido JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO, com mais de 10 (dez) tiros, em plena luz do dia e diante de várias câmeras de monitoramento, as quais registraram todo o ocorrido” sic
ID 157071228 - Pág. 7.

Nessa linha intelectiva, os Tribunais Superiores vem se manifestando no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória
, que, mesmo que a contragosto da i. defesa,
nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita manutenção da ordem pública.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e
à aparente periculosidade social do agente
,
enfatizada pelos
diversos antecedentes registrados em desfavor do paciente, majoritariamente perpetrados com violência ou grave ameaça,
e sua aparente filiação à facção criminosa Comado Vermelho (ID 157071231 - Pág. 3); tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

Na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, nos termos do
Enunciado nº 43
aprovado pela TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa, levando a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Conclusão
:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, diante da
prejudicialidade do alegado excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no
art. 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT.

No mais,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023